Tribunal: STF
Processo: Rcl 73781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Empresa pública federal. Submissão ao regime de precatórios. ADPFS nº 275/PB e nº 387/PI. Cognição sumária: Aparente inobservância. 



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada pela qual se determinou o bloqueio de valores de titularidade da reclamante para fins de cumprimento de condenação judicial, a despeito de cuidar-se de empresa pública federal, prestadora de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituída nos paradigmas que se reputam violados, é aplicável o regime constitucional de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos próprios do Estado, de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. 



    4. O bloqueio judicial de valores pertencentes à empresa pública, em aparente violação ao regime jurídico-constitucional previsto para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tem o condão de comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    5. Em âmbito de cognição sumária, vislumbrada a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, uma vez determinada a satisfação de condenação sem a observância ao rito previsto no art. 100 da Constituição da República, isto é, sem submissão da reclamante ao regime de precatórios.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.